Tribunal: TJBA
Processo: 8046833-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046833-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCOS MIRANDA CHAVES JUNIOR Advogado(s): ALEXANDRO SANTOS DE ARAUJO (OAB:BA81440-A) AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): RICARDO NEGRAO (OAB:SP138723-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. INSURGÊNCIA. PESSOA FÍSICA. MICROEMPRESÁRIO. OBJETO DA DEMANDA ORIGINÁRIO, CONTRATO ENVOLVENDO VEÍCULO DE ALTO LUXO, DA MARCA BMW, AVALIADO EM R$245.000,00. RENDIMENTOS DECLARADOS E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. GRATUIDADE INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por autor de ação revisional de contrato, inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da análise dos rendimentos declarados, da situação patrimonial e das despesas do agravante. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil prevê a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural, admitindo, contudo, a sua elisão por elementos constantes dos autos. 4. O agravante declarou rendimentos totais anuais de R$94.000,00, com média mensal superior a R$7.800,00, além de possuir veículo de alto valor financiado, o que indica capacidade contributiva. 5. A gratuidade judiciária não é benefício automático, exigindo a demonstração concreta de que o pagamento das custas comprometeria o sustento próprio ou da família, o que não se verificou no caso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração objetiva da hipossuficiência econômica, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando os elementos dos autos revelam capacidade contributiva do requerente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 850.977/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.04.2016; TJBA, AI 8002880-13.2020.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 25.08.2020; TJBA, AI 8013352-44.2018.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 14.06.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8046833-51.2025.8.05.0000; Recorrente: Marcos Miranda Chaves Junior; Recorrido: Banco Itaucard S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator